Tribunal: TCU
Processo: 006.690/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-17

Ementa:
Auditoria com o objetivo de avaliar contratos para realização de obras da Fase I-B do contrato de concessão do aeroporto de Brasília. Análise de oitivas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria destinada a responder se as análises realizadas pela Infraero permitem concluir que o contrato celebrado entre a Inframerica Concessionária do Aeroporto de Brasília S. A. e sua parte relacionada - Consórcio Construtor Helvix, para a realização das obras de engenharia da Fase I-B do contrato de concessão daquele aeroporto, atendeu aos preços e condições de mercado, em conformidade com a legislação e os normativos, e se há indícios de dano ao erário decorrente do referido contrato; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória do Tribunal, arquivando o processo nos termos do art. 11 da Resolução-TCU 344/2022; 9.2. informar à Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - Infraero, à Inframerica Concessionária do Aeroporto de Brasília S/A, aos responsáveis e interessados do conteúdo desta deliberação.